Tribunal: TJDFT
Processo: 0707067-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707067-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MERCEDES VALLS LOLLA DE SALLES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra a decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento provisório de decisão, indeferiu a impugnação à penhora. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador